Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1010299-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO (S): DARTAGNAN DONOSO
MAYNE BARROS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais no 1010619-85.2020.8.11.0002 ajuizada por MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravantes e indeferiu o pedido de produção de prova documental suplementar.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova documental suplementar.
Isto porque, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora